Tribunal: STF
Processo: RE 1587643
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 573. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO DOS APOSENTADOS E DAQUELES CUJOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA TENHAM SIDO CUMPRIDOS NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
 
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – INGRESSO EM CARGO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA CF/88 – ADPF 573/PI – DECURSO DE LONGO PERÍODO NO EXERCÍCIO DO CARGO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese, mostra-se incontroverso que a apelada foi admitida nos quadros da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, sem a prévia aprovação em concurso público, sendo posteriormente alterado seu regime jurídico para estatutário em 1992, passando a ser regido pelo Regime Próprio da Previdência Social; 2. No âmbito estadual, a discussão sobre a inclusão de servidores admitidos sem concurso público, no regime próprio de previdência social, foi pacificada no julgamento da ADPF 573/PI, ocorrido em 09/03/2023, tendo a Suprema Corte determinado que os servidores estáveis na forma do art. 19 do ADCT e os demais admitidos sem concurso público fossem excluídos do RPPS estadual; 3. Entretanto, observa-se que os efeitos da referida ADPF foram modulados por razões de segurança jurídica, de modo que são ressalvados ‘os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado’; 4. Na hipótese, a servidora (Apelada) preencheu todos os requisitos para a aposentadoria, conforme se observa pelo Mapa de Tempo de Serviço e pela Declaração de Tempo de Contribuição, a qual atesta que ela, admitida em 1982, contribuiu por mais de 40 (quarenta) anos; 5. Assim, considerando que os requisitos para a aposentadoria foram implementados antes do julgamento da ADPF 573/PI e que a Apelada gozou de promoção, gratificações, licenças, além de contribuir mensalmente para o regime próprio de previdência do Estado do Piauí, ao longo de mais de (quatro) décadas, faz então jus à aposentadoria voluntária pelo regime próprio de previdência social; 6. Vale destacar ainda que este E. Tribunal vem entendendo que deve prevalecer a situação fático-jurídica duradoura (princípio da segurança jurídica), tendo em vista a expectativa de direito criada pela Administração, que, sem nenhuma objeção, permitiu a contribuição de servidor não efetivo ao RPPS, ao longo de várias décadas; 7. Recurso conhecido e improvido” (fls. 1-2, e-doc. 15).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos modificativos, com a seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ADPF 573/PI. EXCEÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria da embargada pelo Regime Próprio de Previdência do Estado do Piauí. Os embargantes alegam contradição com a decisão do STF na ADPF 573/PI, omissão quanto à nulidade da transmudação do regime da embargada e violação ao princípio da precedência de custeio. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o acórdão embargado e a decisão na ADPF 573/PI; (ii) verificar se houve omissão quanto à nulidade da transmudação do regime da embargada; e (iii) analisar eventual violação ao princípio da precedência de custeio. III. Razões de decidir 3. Não há contradição com a ADPF 573/PI, pois os efeitos do julgado foram modulados para preservar os direitos de servidores aposentados ou que tenham implementado os requisitos até a publicação da decisão. A embargada se insere nessa exceção, tendo contribuído por mais de 40 anos para o RPPS. 4. Quanto à nulidade da transmudação do regime, embora reconhecida em decisão da Justiça do Trabalho, o longo período de contribuição ao RPPS sem objeção inviabiliza a negativa ao direito de aposentadoria, em respeito à segurança jurídica. 5. O princípio da precedência de custeio não foi violado, pois as contribuições da embargada ao RPPS foram suficientes para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Tese de julgamento: ‘1. Não há contradição entre o acórdão embargado e a decisão na ADPF 573/PI quando preenchidos os requisitos para aposentadoria antes da modulação de seus efeitos. 2. A longa contribuição ao RPPS, sem objeções do ente estatal, consolida o direito à aposentadoria junto ao regime próprio. 3. A precedência de custeio é respeitada quando comprovada a suficiência das contribuições realizadas pelo servidor’” (fls. 1-2, e-doc. 20).
2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 37, o caput do art. 40, o inc. II do art. 167, o §1º do art. 169 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, bem como o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Afirmam que o acórdão recorrido “põe em risco a própria existência do regime próprio do Estado do Piauí, já que são feitos cálculos e planejamentos para concessão dos benefícios somente com base na lei, porquanto o ente público está vinculado ao princípio da legalidade estrita” (fl. 6, e-doc. 23).

Argumentam que “quaisquer decisões judiciais que não levem em conta a realidade técnica e fática, apenas causariam transtornos à organização da Previdência Pública, prejudicando, a longo prazo, as futuras gerações, já que desmontariam todo um esquema de planejamento, em especial financeiro e atuarial, esquecendo-se de que as prestações de cunho material têm um custo, que deve ser mantido com os recursos públicos, sabidamente escassos. Uma vez concedido benefícios indevidos, como o relacionado a autora, afeta o equilíbrio e a viabilidade, a longo prazo, do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado” (fl. 6, e-doc. 23).
 
Pedem o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.

4. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela recorrida, servidora pública admitida ao serviço público sem concurso público e em data anterior à vigência da Constituição da República de 1988, com o objetivo de obter aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, sob o argumento de que teria sido enquadrada no regime jurídico estatutário em 1992, passando a recolher a verba previdenciária devida.

5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 573, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. Esta a ementa do julgado:
“Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 
8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente” (DJe 9.3.2023, grifos nossos).

Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.368.785-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA ADPF 573. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.478.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA. ADPF 573. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE MODULAÇÃO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573, decidiu que são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo, o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. 4. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos, o PLENÁRIO desta CORTE ampliou a modulação, para ressalvar dos efeitos da decisão os servidores que já estivessem aposentados e os que, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios (25/4/2023), tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 5. No caso, a autora preencheu os requisitos em 6/3/2023, estando, portanto, alcançada pela modulação. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.537.809-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

Assim,  ao considerar que “os requisitos para a aposentadoria foram implementados antes do julgamento da ADPF 573/PI e que a Apelada (impetrante) gozou de promoção, gratificações, licenças, além de contribuir mensalmente para o regime próprio de previdência do Estado do Piauí, ao longo de mais de 3 (três) décadas, faz então jus à aposentadoria voluntária pelo regime próprio de previdência social” (fl. 4, e-doc. 15), o  Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Incide na espécie a Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes.

6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora